Tribunal: TJMT
Processo: 1033734-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

N
úmero Único
:

1033734-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.960.001-06 (PACIENTE), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), ALEXANDER BEPPLER - CPF: 054.514.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 072.129.291-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.942.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 444.550.119-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033734-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há excesso de prazo na instrução criminal, capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de réus e os atos praticados.

4. No caso, a instrução foi iniciada em prazo razoável, com a realização de audiências e reavaliações da prisão.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenação definitiva anterior do paciente por crime da mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. Não configura constrangimento ilegal o prazo de prisão cautelar justificado pela complexidade da causa e pluralidade de réus. 2. A existência de condenação anterior por crime da mesma espécie autoriza a manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 25.08.2020; STF, HC 132.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., j. 02.05.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033734-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Felipe Almeida dos Santos
, contra decisão do
J
uízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
[art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006].

A defesa alega a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental
, sob o argumento de
excesso de prazo
na formação da culpa, visto que o paciente permanece preso desde 11 de fevereiro de 2025, ultrapassando os limites temporais da razoabilidade processual.

Sustenta, ainda, a ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, citando as condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas
, informando
que a Ação Penal n.º 1000424-69.2025.8.11.0033 tramita em face de quatro réus,
com
a fase de instrução iniciada em 31 de agosto de 2025.
Na atualidade, o
feito aguarda a juntada do laudo de extração do conteúdo d
os
aparelhos telefônicos e a manifestação da defesa acerca da necessidade de novo interrogatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pela denegação da ordem.

É o
relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033734-68.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, Alexander Beppler,
Felipe Almeida dos Santos
, Elis Vitória dos Santos Borges e Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira foram presos em flagrante, no dia
11 de fevereiro de 2025
, o segundo, por ter, em tese, praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consoante a jurisprudência consolidada do STF e do STJ,
o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais
, devendo ser aferido à luz do princípio da
razoabilidade
, levando-se em conta a complexidade do feito, o número de acusados, a pluralidade de crimes e as diligências necessárias.

No caso, embora o paciente esteja preso há mais de sete meses,
o processo tramitou com atos relevantes dentro desse período
: recebimento da denúncia, apresentação de respostas à acusação por quatro réus – à época, dois deles representados pela Defensoria Pública –, reavaliações sucessivas da prisão preventiva e realização da audiência de instrução e julgamento em 29 de agosto de 2025.

Esse panorama revela que
não houve inércia do Estado-Juiz
capaz de caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, tratando-se de feito com certa complexidade, envolvendo
quatro acusados e três infrações penais distintas
(dois deles foram denunciados por tentativa de furto qualificado), o que naturalmente alonga a marcha processual.

O atual estágio do feito, que aguarda a juntada do
laudo de extração dos dados dos aparelhos telefônicos
e a manifestação das defesas, demonstra que a demora decorre da necessidade de
diligências probatórias e atos inerentes à investigação
, e não da inação judicial.

Igualmente, a pretensão de revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas deve ser rechaçada, porquanto persistem os fundamentos que justificaram a custódia.

O decreto prisional e suas posteriores decisões de manutenção encontram-se devidamente motivados na
garantia da ordem pública
, diante do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente foi condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal (PJe 1016368-10.2021.8.11.0015), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, com trânsito em julgado em 11 de setembro de 2025.

No que tange à alegada suficiência de medidas cautelares diversas, reafirmo que, no caso
sub judice
, tais providências se mostram inadequadas e ineficazes frente ao histórico criminal do paciente e à gravidade dos delitos imputados.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Felipe Almeida dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025